Tribunal: TJBA
Processo: 8052612-55.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052612-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CLAUDIO HUMBERTO SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA CONCEICAO COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INALBERGAMENTO. MAGISTRAD
A
MENCIONA
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO BASEADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
.
RELATOS DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS
.

DOIS
OFENDID
O
S ERAM
ADOLESCENTES
.
USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS.
EVIDENCIADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA O AFASTAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
Consta nos autos ter o Paciente sido preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157,
§
2º, II, do Código Penal,

utilizando-se, para tanto, de uma arma de fogo, subtraindo
um
automóvel e
dois
aparelhos celulares, de três vítimas diferentes
, sendo duas delas adolescentes
.

II -
A
Impetrante suplica pela revogação da prisão preventiva alegando estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal advindo da
ausência

de fundamentação idônea, além da desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.
Salienta
a possibilidade de estar o Paciente experimentando regime mais gravoso do que o provável em caso de condenação, demonstrando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisã
o,
ressaltando as suas condições pessoais favoráveis (primário, bons ante
cedentes,
residência fixa e ocupação lícita
)
.

III – Acerca da apontada inexistência dos requisitos para a
manuten
ção da custódia preventiva, bem como
d
a aludida ausência de fundamentação do édito constritivo,
do exame
dos autos infere-se
encontrar-se

a
decisão
devidamente embasada nas particularidades do caso concreto, demonstrando a existência de crime (materialidade) e dos indícios de autoria a partir d
os relatos
harmônicos
ofertados pelos policiais participantes do flagrante e p
elo
s ofendid
o
s
.
A periculosidade do agente
resta
evidenciada em um primeiro instante, pois trata-se de delito de gravidade concreta
,
roubo praticado em concurso de agentes, com uso de uma arma de fogo, contra três vítimas diferentes, sendo duas delas adolescentes
,
evidenciando-se a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão
para a garantia da ordem pública
.

I
V – Com efeito, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade,
bons antecedentes,
possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar.

V-
Por fim, não é possível afirmar, na atual etapa processual, qual será a pena estabelecida ao custodiado em caso de condenação, de tal forma que a prospecção do
quantum
da penalidade e do regime a ser estabelecido naquele caso não interfere na decretação ou mesmo na manutenção da prisão preventiva no presente momento.

V
I

- Assim, consoante sobejamente delineado, não subsistem razões para a concessão da ordem, julgando-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº.

80
5
2
6
12-5
5
.202
3
.8.05.0000
–

SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°.
80
5
2
6
12-5
5
.2023
.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/BA, impetrado pel
a

Bel
a
.
MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS
, OAB/BA nº.
62
.
477
, em favor de
CLÁUDIO HUMBERTO SANTANA
SANTOS,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos,

que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)